Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Processo : 0721444-13.2022.8.07.0000 DESPACHO Infere-se dos autos, cuidar-se de Reclamação contra decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0701022-80.2022.8.07.9000, que estaria em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a competência para o julgamento é da Câmara de Uniformização, nos termos do art. 18, VI, do RITJDFT: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: [...] VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Assim, devolvam-se os autos do processo para distribuição à Câmara de Uniformização. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador